Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-47.2011.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001218-47.2011.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), AMAZON PC INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA - CNPJ: 01.614.079/0001-03 (AGRAVADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), KARINA LETTIG GOMES - CPF: 026.077.752-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA.
IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse de agir, conforme Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ n.o 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para extinção da execução fiscal de baixo valor, e se a Fazenda Pública teve oportunidade de adotar providências antes da extinção.

III. Razões de decidir

3. O valor da CDA é inferior ao limite de R$ 10.000,00, estando ausente movimentação útil há mais de um ano, sem citação efetiva do devedor ou localização de bens.
4. A Fazenda Pública foi intimada para adoção das medidas previstas na Resolução CNJ n.o 547/2024, inclusive com prazo de 180 dias, não tendo demonstrado cumprimento das exigências.
5. Não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal quando respeitado o devido processo e esgotadas as oportunidades de manifestação.
6. O julgamento respeitou os critérios do Tema 1.184 do STF e seguiu entendimento consolidado sobre ausência de interesse de agir em execuções de baixo valor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, especialmente quando a Fazenda Pública, devidamente intimada, não adota as providências previstas na Resolução CNJ n.o 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37; CPC, art. 485, inciso VI; Resolução CNJ n.o 547/2024, arts. 1o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.o 1355208 (Tema 1.184); STJ, AREsp 1.020.939/RS, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO”
, interposto
pelo

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora,
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a ação de execução fiscal, conforme transcrevo
nos seguintes termos (ID.
287402365):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de

“RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0001218-47.2011.8.11.0050, ajuizada pela parte apelante em desfavor de AMAZON PC INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 285400896):

“Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal entre as partes acima nominadas.

A Fazenda Pública foi intimada da decisão que suspendeu o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento da Resolução no 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Transcorrido o prazo da suspensão, não foi adotado as providências necessárias pela Fazenda Pública, com apresentação do protesto, embora tenha alegado a efetiva realização, o que não ocorreu.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento.

Decido.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente por meio do Tema 1184, estabeleceu critérios a serem observados no
ato da propositura das execuções fiscais
, nos seguintes termos:

Tema 1184: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b)
protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

O artigo 1o da Resolução No 547 de 22/02/2024, Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por sua vez, dispõe o seguinte:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No mesmo sentido, restou delineado no artigo 3o da referida Resolução o seguinte:

“Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá
, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Em análise dos autos, percebe-se que a Fazenda Pública deixou de comprovar as providências, após a decisão que determinou suspensão do processo pelo período de 90 (noventa) dias, limitando-se apenas no prosseguimento sem a comprovação do protesto.

Deste modo, considerando que não houve manifestação pela Fazenda Pública, e o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 1.184 fixado do STF e na Resolução no. 547 do CNJ,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação de custas e honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito”. Destaques do original

A parte apelante aduz, em suma, que a sentença proferida violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que “(...) Violou também o Código de Processo Civil, em especial, aos artigos 4o, 6o, 9 e 10o, leia-se,
princípios da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual, da decisão não surpresa”
. Destaques do original.

Argumentou, ainda, “(...) a Sentença, ora recorrida, aplicou interpretação adversa ao tema de Repercussão Geral no 1.184, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal”.

Nessa linha de cognição, sustenta que “(...) Vossa Excelência
permitiu que a Fazenda Pública

adotasse as medidas de suspensão do executivo fiscal e, consequente, protesto, bem como, Vossa Sentença violou a Repercussão Geral no 1.184 no tocante a autonomia de cada ente federado
, conforme disposto no artigo 18 da Constituição Federal”.
Grifos do original.

Por fim, apresenta prequestionamento da matéria, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença (ID. 285400897).

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista que tanto a Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 04.05.2011, em desfavor de AMAZON PC INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscrito na CDA n.o 25/2011, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 2.636,85 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

O magistrado recebeu a inicial, determinando a citação da parte executada (ID. 115494995 – Pág. 12), que foram negativas (ID. 115494995 – Pág. 15 e 29), razão pela qual o ato se deu por edital (ID. 115494995 – Pág. 33).

A busca por bens e valores foi negativa (ID. 115494995 – Pág. 41).

Ato contínuo, o magistrado extinguiu o feito, com fundamento na prescrição intercorrente (ID. 115494998), sendo posteriormente reformado por este eg. Tribunal (ID. 119469973).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
18.04.2024,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 221403222), da qual a parte exequente apresentou recurso de apelação na época.

Recebido o processo neste Egrégio Tribunal de Justiça e distribuído à minha relatoria, julguei o recurso de apelação, anulando de ofício a sentença, para determinar o processamento regular da execução fiscal (ID. 231736180).

Com o retorno dos autos, o juiz de origem deferiu o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e determinou que a Fazenda Pública comprovasse a adoção das medidas estabelecidas na Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024 (ID. 285400892), com ciência do este fiscal no ID. 285400893

Assim, o magistrado de primeiro grau, proferiu nova sentença na data de
07.02.2025,
extinguindo o feito executivo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 285400895).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Incialmente, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às
ações em curso
, consoante o disposto em seu artigo 1.o, confira-se:

“Art. 1o
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.o, §5o, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.o 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
04.05.2011
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 2.636,85 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Ademais, nos autos
não
há nenhuma prova de que o munícipio tenha empreendido o mínimo de esforço para cumprir os requisitos da Resolução no 547/2024 do CNJ.

Acrescenta-se, por fim, que o município foi devidamente intimado a se manifestar, nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução n.o 547, do CNJ.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante, sustenta que

“
(...)
a sentença de primeiro grau, mantida pela decisão agravada, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que foram desrespeitados os artigos 4o, 6o, 9o e 10o do Código de Processo Civil, que versam sobre a efetividade jurisdicional, a razoável duração do processo, a cooperação processual e a boa processual, bem como o princípio da decisão não surpresa”.

Assevera que

“(...)
é fundamental que a aplicação das novas regras do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547 do CNJ seja realizada de forma jurídica e a razoabilidade, sem prejudicar indevidamente a Fazenda Pública. A interpretação de que o Município "não empreendeu o mínimo de esforço" pode ser subjetiva e não condizente com a realidade de gestão de um grande volume de execuções fiscais em pequenos municípios. A autonomia municipal, prevista constitucionalmente, deve ser ponderada na aplicação dessas novas diretrizes, permitindo um prazo razoável para a adequação e comprovação das medidas exigidas”
e prequestiona a matéria.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 300416891).

Sem contrarrazões (ID. 300957855).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora,
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a ação de execução fiscal
(ID. 287402365).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que o
decisum
examinou os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, reconhecendo a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184, do STF e na Resolução n.o 547, do CNJ.

A decisão fundamentou adequadamente que o valor da execução de
R$ 2.636,85 (
dois mil e seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
, está abaixo do patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, não havendo movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado e, ainda, inexistindo bens penhoráveis, preenchendo todos os requisitos para extinção.

Quanto à alegação, de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a decisão monocrática demonstrou que o município foi devidamente intimado para cumprir os requisitos da Resolução CNJ no 547/2024, tendo sido concedido prazo de 180 dias para apresentação do protesto e demais providências, oportunidade que não foi aproveitada pelo ente municipal.

Portanto, não se configura violação aos princípios processuais constitucionais quando o próprio ente público deixa de cumprir as determinações judiciais e os requisitos estabelecidos em precedente vinculante do STF. A extinção da execução fiscal de baixo valor sem interesse de agir representa aplicação correta da eficiência administrativa, respeitando a competência constitucional de cada ente federado para avaliar a viabilidade econômica de suas execuções.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que

“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.

(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025